Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Apelação cível - Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal rejeitada - Indenização - Alegado erro médico - Cerceamento de defesa não configurado, pois desnecessária a produção de prova testemunhal - Histerectomia - Perícia judicial - Inexistência de erro médico e de nexo de causalidade – Improcedência da demanda.